Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-28.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE no 8.75.958/GO, concernente à definição de “quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (Tema 933), e, por esse motivo, em decisão datada de 16.03.2017, o Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”.
Logo, em obediência à ordem de sobrestamento do STF, considerando que se questiona nestes autos exatamente a constitucionalidade dos art. 2o, §5o, II, da Lei Complementar Estadual no 654/2020, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária para 14% e ampliou a base contributiva, suspendo o trâmite deste processo, de acordo com o que prescreve o art. 1.035, §5o, do CPC, até o julgamento do ARE no 8.75.958/GO.
Às providências.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator